Tribunal: CARF
Processo: 10726.000206/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10726.000206/2010-98
RESOLUÇÃO
3002-000.451 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CBO SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para sobrestar o presente feito na origem até o
trânsito em julgado do Tema no 1.293 pelo STJ

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-
88.061 - 17a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.451 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10726.000206/2010-98
2
Auto De Infração lavrado para cobrança de R$ 507.625,00 (quinhentos e sete mil, seiscentos e
vinte e cinco reais) a título do descumprimento da obrigação acessória de indicar a condição do
bem no momento do registro da DI n° 08/1337413-2, oriunda de operação ocorrida em 28 de
agosto de 2008.
Conforme o Relatório Fiscal, o enquadramento legal da autuação é o art. 69,
parágrafos 1° e 2°da Lei n° 10.633/2003. A ação fiscal teve por escopo verificar se, quando da
importação do bem usado constante da DI, admitido sob Regime Aduaneiro Especial — REPETRO,
com fundamento na IN RFB 844/2008, o beneficiário obteve a necessária e prévia Licença para
Importação — LI.
Em 11 de fevereiro de 2010, a fiscalização intimou a ora recorrente a apresentar, no
prazo de 20 (vinte) dias, os esclarecimentos/documentos relativos a DI em comento. A recorrente,
por sua vez, informou, em 02 de março de 2010, que a referida declaração de importação estaria
dispensada da Licença de Importação conforme o artigo 70 da Portaria Secex n° 36/2007.
A multa exigida, nos termos do art. 84, I da MP n° 2.158/01 c/c art. 69, §§ 1° e 2°, da
Lei n° 10.833/03, consiste em 1% do valor aduaneiro do bem por não ter a recorrente vinculado
licença de importação à DI relacionada e não ter indicado a condição do bem, qual seja, a de
“material usado”.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação alegando:
(i) que possuía licença de importação para o bem importado, apesar de não ter sido
vinculada à declaração de importação; (ii) que nenhuma das disposições legais invocadas pela
fiscalização apresenta a exigência de vinculação do número da LI à declaração de importação, e
alega que não foi violado qualquer ato normativo da RFB; (iii) que informou o ano de construção
da embarcação e que tal informação já é suficiente para se concluir que o bem era usado.
Em sede de julgamento, os membros da 17a Turma da DRJ/SPO, por unanimidade
de votos no Acórdão no 16-88.061, julgaram improcedente a Impugnação da ora Recorrente, por
entender pela necessidade de Licença de Importação acompanhando a DI n° 08/1337413-2, haja
vista se tratar de material usado. O acórdão ficou assim ementado:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/08/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO SOBRE A MERCADORIA. MATERIAL USADO.
MULTA.
A multa do art. 84, I da MP n° 2.158/01 c/c art. 69, §§ 1° e 2°, da Lei n° 10.833/03, é
aplicável quando o importador deixa de prestar informação correta sobre a condição de
uso da mercadoria importada (material usado).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.451 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10726.000206/2010-98
3

Inconformada, a empresa contribuinte apresentou o Recurso Voluntário que ora se
analisa, aduzindo ser dispensada a licença de importação ao caso e que o procedimento de
importação não teria sido alterado diante da suposta omissão, fazendo afastar a multa de 1%
estipulada pela fiscalização.
É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
O Recurso Voluntário pretende a reforma do Acórdão no 16-88.061 - 17a Turma da
DRJ/SPO, que manteve o lançamento da multa de 1% sobre o valor do bem aduaneiro pela
necessidade de licenciamento decorrente da condição de “bem usado” da embarcação, com base
na Portaria Secex no 36, de 22 de novembro de 2007. O auto de infração em questão foi lavrado a
partir da seguinte narrativa de fatos:

Ou seja, o caso em tela se resume à multa pela não prestação de informações na
declaração de importação e pela não vinculação da Licença de Importação, ou seja, multa
aduaneira.

Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.451 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10726.000206/2010-98
4
Inicialmente, cumpre analisar eventual ocorrência do fenômeno processual
conhecido como “prescrição intercorrente”.
Compulsando os autos, verifico que o lapso temporal compreendido entre a
interposição do presente recurso e a submissão do mesmo ao julgamento deste Conselho
compreende o irrazoável numerário de 6 (seis) anos.
Portanto, importante destacar que a controvérsia em questão envolve a aplicação
da tese firmada pelo STJ em que sistemática de recursos repetitivos fixou a seguinte tese – Tema
1293:

"1. Incide a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, §1o, da lei 9.873/1999 quando,
paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras de natureza
não tributária por mais de três anos;
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo, não tributário, se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou a regularidade
do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação;
3. Não incidirá artigo 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 apenas se a obrigação descumprido,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à
arrecadação ou fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado."

Isto porque, conforme se infere da tese fixada, há limitação material na aplicação
da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 que se extrai do próprio texto
legal, que em seu art. 5o é expresso ao estabelecer que não se aplica aos procedimentos de
natureza tributária.
Assim, a decisão trouxe expressamente a ressalva que “à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação.”
No caso em análise, para a aplicação da referida tese, cumpre-nos delimitar o
alcance da tese fixada à infração imputada à Recorrente que, como mencionado, cuida-se de
procedimento de auditoria fiscal que culminou na aplicação de multa em razão de deixar de
prestar informação correta sobre a condição de uso da mercadoria importada.
Neste ponto, sobre distinção da natureza das infrações aduaneiras para as
tributárias, valiosas são as contribuições do i. Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior1 , vejamos:

1 ULIANA JUNIOR, Laércio Cruz. Sanções aduaneiras decorrentes da importação de mercadoria e a
proteção ao direito fundamental a livre-iniciativa: uma perspectiva da Análise Econômica do Direito.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.451 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10726.000206/2010-98
5
“(...)
No entanto, é mais adequado deixar de lado a classificação principal ou acessória, posto
que a natureza jurídica da obrigação aduaneira sempre estará vinculada ao bem jurídico
protegido pelo Direito Aduaneiro, ou seja, o controle aduaneiro. Por conseguinte, toda
obrigação aduaneira é acessória e essencial à efetivação do controle previsto no art. 237
da Constituição Federal, não se confundindo, pois, com a obrigação tributária, a qual está
vinculada à arrecadação do tributo, esta sim classificada como principal ou acessória.
Conclui-se, assim, que o ponto chave para diferenciar as obrigações está na motivação de
sua criação. Enquanto as obrigações acessórias são instituídas com a finalidade de
arrecadação e fiscalização dos tributos, as aduaneiras têm sua criação ligada às medidas
de controle das operações de comércio exterior, não vinculados a fins tributários.
Ao adentrar no regime jurídico da infração aduaneira, é imprescindível analisar,
novamente, a Convenção de Quioto Revisada, a qual, em seu anexo H.2, definiu Infrações
Aduaneiras como qualquer violação ou tentativa de violação da legislação aduaneira.
Além disso, infração aduaneira caracteriza-se, também, por qualquer oposição ou
obstrução à estância aduaneira em cumprimento das medidas de controle necessárias,
bem como a apresentação às autoridades aduaneiras de faturas ou outros documentos
falsos.
(...)
Primeiramente, é fundamental a compreensão da natureza das obrigações aduaneiras:
que são sempre aduaneiras, mas podem ser integradas pela relação administrativa,
tributária, penal. Assim, se a relação for aduaneira-tributária, a obrigação principal
figurará no pagamento de tributo ou de multa pecuniária e/ou a obrigação acessória
versará sobre a prestação de interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos
(...)
Outra conceituação falha, visto que todas as obrigações aduaneiras também possuem
natureza administrativa, mas que foi consolidada pelo legislador quando definiu a
denúncia espontânea em matéria aduaneira. Assim, as obrigações que surgem a partir de
uma relação aduaneira-tributária possuem natureza tributária e as obrigações que surgem
de uma relação aduaneira não tributária possuem natureza administrativa.
(...)

Ocorre que o referido precedente – Tema no 1.293 - ainda não transitou em
julgado, o que nos termos do artigo 100 RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023, impõe a necessidade de sobrestamento do presente julgamento, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a sistemática
da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de
julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o
sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de
mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que

https://www.unibrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Dissertac%CC%A7a%CC%83o-
LA%C3%89RCIO-CRUZ-ULIANA-JUNIOR.pdf
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.451 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10726.000206/2010-98
6
declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da
norma. (grifos nossos)

Neste contexto, considerando o lapso temporal entre a apresentação da
impugnação pelo Recorrente, até o seu julgamento, assim como o presente julgamento em
06/2025, proponho o sobrestamento do presente feito na origem até o trânsito em julgado do
Tema no 1.293 pelo STJ.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 171
DF CARF MF
Original